Tribunal: TJMT
Processo: 1006083-37.2022.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006083-37.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA - CPF: 060.877.451-06 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CACIELI PEREIRA PASSOS - CPF: 062.271.161-06 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANGELICA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 057.277.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DA SILVA ELIAS - CPF: 075.835.501-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN - CPF: 060.964.151-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 2o, §2o E §4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013 E ART. 33 C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 – PLEITO – RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE
E ILEGALIDADE DO ART. 1o DA RESOLUÇÃO 11/2017-TP – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
–
RECURSO DESPROVIDO.

“...
II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada.”
(HC 113018, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-10-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225

DIVULG 13-11-2013

PUBLIC 14-11-2013).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito manejado por
CACIELI PEREIRA PASSOS e IGOR SAGUAS LOPES MIRANDA
, objetivando a reforma da r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, que nos autos da Ação Penal no 1003068-82.2020.8.11.0025, declinou a competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, em processo que apura crimes de organização criminosa e tráfico ilícito de entorpecentes, tipificados no art. 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006. (Id. 170296700).

Em resumo, nas razões recursais, requer:

“a. Seja o artigo 1o, da Resolução 11/2017-TP, que fixou a competência da 7a Vara Criminal para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei n. 9.034/95), com jurisdição em todo o Estado
declarado a inconstitucionalidade por violação das normas de competência privativa da União, dispostas no art. 22, I, e ao art. 5o, LIII e LV
, ambos da Constituição Federal, bem como referida Resolução está em dissonância a ADI 4.414/AL, bem como seja
declarada a ilegalidade por contrariar e negar vigência a lei federal
, dispostas nos artigos 70 e 83, ambos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem;

b. Alternativamente, seja reconhecida a natureza relativa da competência no o artigo 1o, da Resolução 11/2017-TP, com a consequente prorrogação e fixação da competência perante o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de JUína/MT, posto que, reconhecido após o encerramento da instrução;” (
ID 170296698)

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 170296705).

Em sede de juízo de retratação a magistrada singular manteve a decisão recorrida (Id. 170296706).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 175395182), sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito – Tráfico ilícito de entorpecentes e organização criminosa [Art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013] – decisão que declinou a competência em razão da matéria para a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, por ser o juízo competente para processar o crime organizado - irresignação defensiva – Pretendido reconhecimento da inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, sob o argumento de violação das normas de competência privativa da união, dispostas no art. 22, inciso I, e art. 5o, incisos LIII e LV, ambos da Constituição Federal – Pleito subsidiário de reconhecimento da natureza relativa da competência da Resolução no 11/2017-TP, com a consequente prorrogação e fixação da competência perante o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT – improcedência – a competência da 7a Vara Criminal da Capital para processar e julgar o crime organizado no Estado de Mato Grosso é matéria que por diversas vezes, já foi decidida por esse Egrégio Tribunal de Justiça, que adotando o entendimento do STJ e STF, firmou orientação no sentido de que o artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, e inciso II, alínea “d”, da CF permite ao Poder Judiciário dispor sobre a especialização de varas, justamente por se tratar de matéria inserida no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais - questão de organização judiciária que não está restrita ao campo de incidência exclusiva da lei – precedentes - P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se
de recurso em sentido estrito manejado por
Cacieli Pereira Passos e Igor Ságuas Lopes Miranda
, objetivando a reforma da r. decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, que nos autos da Ação Penal no 1003068-82.2020.8.11.0025, declinou a competência ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, em processo que apura crimes de organização criminosa e tráfico ilícito de entorpecentes, tipificados no art. 2o, §2o e §4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013 e art. 33 c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que o recorrente Igor foi denunciado, juntamente com outros acusados como incursos no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa majorada pela participação de adolescente e emprego de arma de fogo, art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06, c/c aplicabilidade da Lei n. 8.072/1990;

e Cacieli Pereira Passos como incursa no art. 2o, §§ 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa majorada pela participação de adolescente e emprego de arma de fogo, c/c aplicabilidade da Lei n. 8.072/1990.

Em 13-07-2023 o Juiz da 3a Vara da Comarca de Juína/MT, em razão da matéria, declinou competência para a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para o devido processamento, por ser o juízo competente para processar matéria referente a Crime Organizado.

Nas razões, os recorrentes buscam o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1o, da Resolução 11/2017-TP, alegando violação a
normas de competência privativa da União, dispostas no art. 22, I, e ao art. 5o, LIII e LV
, ambos da Constituição Federal, e que a Resolução está em dissonância a ADI 4.414/AL

Ocorre que essa matéria já foi amplamente debatida em julgamentos realizados por este eg. Tribunal de Justiça, inclusive,
o c. STF e STJ firmaram entendimento de que os tribunais têm competência para definir a especialização de Varas em razão da matéria, independente da competência do lugar que ocorreu o fato criminoso (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp no 1.611.615/MT – Relator: Min. Felix Fischer – 10.4.2018; STJ, AgRg no RHC no 115.811/ES – Relator: Min. Jorge Mussi – 22.8.2019).

Segue amenta do HC 113018, julgado pelo Min. Ricardo Lewandwski, Relator:

“Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. LEI ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA. DELITOS SEXUAIS DO CÓDIGO PENAL PRATICADOS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. VIOLAÇÃO DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A lei estadual apontada como inconstitucional conferiu ao Conselho da Magistratura poderes para atribuir aos 1o e 2o Juizados da Infância e Juventude, entre outras competências, a de processar e julgar crimes de natureza sexuais praticados contra crianças e adolescentes, nos exatos limites da atribuição que a Carta Magna confere aos Tribunais. II – Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III – A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal. IV – Ordem denegada.

(HC 113018, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29-10-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225

DIVULG 13-11-2013

PUBLIC 14-11-2013)”

No mesmo sentido, tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

“
... É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.

(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 12/06/2022)”

“Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual.”
(NU 1012395-92.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 20.10.2021)

“Não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal.”
(HC NU 1018752-88.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 19.11.2021)

Portanto, sem razão os requerentes, visto que não há inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da Resolução 11/2017/TP a ser reconhecida. Firmada a competência do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação penal.

Ante ao exposto,
conheço do recurso interposto pro
Cacieli Pereira Passos e Igor Ságuas Lopes Miranda
, e, no mérito, nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023